Tribunal: TJES
Processo: 5009622-49.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009622-49.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ARLEYDE SOUZA BORGES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009622-49.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO
:
ARLEYDE SOUZA BORGES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que constatou descontos em seu benefício previdenciário efetuados pelo requerido, sem que tenha contratado qualquer serviço.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
1. CONDENAR
o réu a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado então formalizado com a autora (Contrato 18614902), como nos autos reportado;
2. CONDENAR
o réu a abster-se de realizar eventuais descontos em margem consignável dos rendimentos laborais (benefício nº 115.930.345-0) da autora em razão do ajuste referido (Contrato 18614902), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00;
3. CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 3.469,14 em favor da autora, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (16/08/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389, parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (16/08/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme preceitua o art. 406 §1º do CC; e
4. CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$2.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (16/08/2024) em diante pela Taxa Selic, nos termos do art. 406 §1º do CC.
”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a autora pactuou contrato de cartão de crédito consignado junto ao Banco, contrato esse, que constavam termos claros, sobre o produto, não deixando margem a interpretação diversa do que ele realmente era, contrato de cartão de crédito consignado, a começar pela nomenclatura deste, “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado Benefício”, declarando expressamente que tinha ciência de que havia contratado um cartão de crédito consignado benefício.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$3.000,00.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)